Tribunal: TJES
Processo: 0003847-26.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003847-26.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO PEREIRA GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003847-26.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO PEREIRA GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA E MUNIÇÕES APREENDIDAS EM VEÍCULO. ALEGADA ATIPICIDADE POR AUTODEFESA. ERRO DE PROIBIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo.

Em recurso, a defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo e desconhecimento da ilicitude, sustentando que a arma era destinada à segurança pessoal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prestação de serviços à comunidade por interdição temporária de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o porte de arma de fogo de uso permitido, sob alegação de autodefesa e desconhecimento da ilicitude, afasta a tipicidade ou a culpabilidade; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por interdição temporária de direitos em razão da atividade profissional exercida pelo condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência e laudo pericial que atesta a potencialidade lesiva da arma de fogo.

A autoria delitiva se comprova pelos depoimentos colhidos em juízo e pela confissão extrajudicial do réu, que admitiu ser proprietário da arma e das munições encontradas em seu veículo.

O crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, configura delito de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação prescinde da demonstração de resultado naturalístico ou de especial fim de agir.

O dolo exigido é o genérico, consistente na vontade livre e consciente de portar arma de fogo sem autorização, sendo irrelevante a alegação de que o artefato destinava-se à defesa pessoal.

A tese de inexigibilidade de conduta diversa não se sustenta, pois o ordenamento jurídico não autoriza o porte de arma à margem da lei sob fundamento genérico de autodefesa, inexistindo prova de temor insuperável.

O erro de proibição não se configura, uma vez que o art. 21, do Código Penal, estabelece que o desconhecimento da lei é inescusável, sendo suficiente a consciência potencial da ilicitude, presumida diante da ampla divulgação do Estatuto do Desarmamento.

A escolha da modalidade de pena restritiva de direitos insere-se no poder discricionário motivado do julgador, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, devendo observar os fins preventivos e retributivos da sanção.

A prestação de serviços à comunidade se mostra adequada e proporcional, não sendo a alegada incompatibilidade com a atividade profissional fundamento idôneo para substituição, cabendo ao Juízo da Execução Penal ajustar as condições de cumprimento, conforme art. 46, § 3º, do Código Penal, e art. 148, da LEP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, arts. 21, 44, § 2º, e 46, § 3º; LEP, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 778.738/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023;

STJ, AgRg no HC 828.714/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/09/2023;

TJMG, APCR 0021894-54.2023.8.13.0433, Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires, j. 29/01/2026;

TJDF, ACR 0711194-69.2023.8.07.0004, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 20/03/2025;

TJPB, ACr 0805880-37.2021.8.15.0251, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, DJPB 20/06/2024;

TJRS, ACr 5005605-10.2020.8.21.0023, Relª Desª Gisele Anne Vieira de Azambuja, j. 27/11/2025.

Vitória, 26 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003847-26.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO PEREIRA GOMES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: HIAGO BRAGANCA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por Leonardo Pereira Gomes da Silva, inconformado com a r. sentença acostada no id. 16058890, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte (fls. 02/03 dos autos físicos):

[...] No dia 22 de dezembro de 2019, por volta das 01h10min, na Rodovia 381, Zona Rural, boate luar das diversões, casa de show/eventos, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado LEONARDO PEREIRA DA SILVA portava arma de fogo e munições, consistentes em 01 (uma) Garrucha, calibre .38 S&W, fabricação industrial, alma raiada, coronha madeira; 04 (quatro) munições ogival intactas, marca CBC, calibre .38 S&W, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na ocasião, estando os Policias Militares em patrulhamento tático receberam uma informação via 190 que havia uma pessoa de posse de arma de fogo no interior da boate luar.

Diante disso, a guarnição se deslocou até a localidade supramencionada e, após realizar verbalização e abordagens com busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, a denúncia relatava o nome do denunciado, conhecido por “LEOZINHO”, por isso, foi realizada uma verificação no interior do veículo RENAULT/SANDERO, placa OKI1179, que se encontrava estacionado no local, próximo a mesa onde o acusado estava sentado.

Assim sendo, os Policiais encontraram a arma de fogo acima descrita municiada com 02 (duas) munições e outras 02 (duas) munições embaixo do tapete do veículo, do lado do motorista. Ato contínuo, foi indagado ao denunciado acerca da propriedade da arma, e ele assumiu ser o dono, razão pela qual foi conduzido até a Autoridade Policial.

Por fim, na oportunidade, foram apreendidos dinheiro em espécie no valor de 280,00 (duzentos e oitenta reais) e 01 (um) celular, marca SAMSUNG, modelo J7 PRIME, cor DOURADO, sendo restituído ao denunciado.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Ao apresentar razões recursais, no id. 16345089, a defesa do recorrente requer a absolvição do apelante quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, sob a alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo e desconhecimento da ilicitude, sustentando que o réu portava o artefato para fins de segurança pessoal.

De forma subsidiária, pugna pela reforma da sentença no que tange à escolha das penas restritivas de direitos, requerendo a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade pela pena de interdição temporária de direitos, prevista no artigo 47, inciso V, do Código Penal, sob o argumento de que a prestação de serviços imporia um ônus desproporcional à sua rotina laboral como pedreiro.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à materialidade do crime em questão, compulsando os autos, verifico que esta restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 06/09 dos autos físicos), pelo Auto de Apreensão (fls. 19/20 dos autos físicos), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 21/22 dos autos físicos) e pelo Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material nº 434/2020 (id. 16058887), que atestou a eficiência e a potencialidade lesiva da arma apreendida para a realização de tiros.

No que concerne à autoria delitiva, essa também restou sobejamente comprovada nos autos, conforme passo a expor a partir da análise da prova oral constante nos autos.

Nesse particular, transcrevo o depoimento testemunhal colhido em juízo, conforme transcritos na r. sentença condenatória (id. 16058897):

A testemunha PMES JHONE DA SILVA DIAS em juízo (id 45279103), disse que conhece o réu apenas desta ocorrência. Que recebeu denúncia anônima de que havia uma arma com “Leozinho”. Que foram até a boate, e como não sabia quem seria ao certo, colocaram todos que ali estavam, em posição de buscas, e realizaram a busca pessoal. Que Leonardo estava sentado próximo a uma mesa, e durante a busca pessoal, nada foi encontrado com ele. Que havia um carro estacionado próximo a Leonardo, e ao fazer a buscas no veículo, foram encontradas a arma, e as munições. Que Leonardo assumiu que a arma lhe pertencia, sendo conduzido para o DPJ. Que confirma seu depoimento em sede policial.

O apelante, em esfera extrajudicial, confessou os fatos, nos seguintes termos (fls. 53/53-verso):

QUE: o interrogando está ciente de seus direitos constitucionalmente garantidos, sobretudo o de permanecer calado e não produzir provas contra si mesmo; QUE o interrogando não tem advogado e não tem condições de pagar por um particular; QUE sua família já sabe de sua prisão e tem uma amigo que o acompanha nesta Delegacia; QUE tem um filho com idade de três anos e está sob os cuidados da mãe do interrogado e vive com a genitora;
QUE sobre o fato, disse que foi abordado em uma revista de rotina e os militares encontraram sua arma de fogo, uma garrucha calibre .38 com quatro munições
em
seu ve
í
culo
; QUE estava na boate Luar, nesta cidade, com amigos; QUE não ameaçou ninguém nem portou a arma ostensivamente na boate;
QUE comprou a arma para sua segurança, na cidade de Porto Seguro/BA; QUE pagou a quantia de mil reais pela arma com uma pessoa que não conhece; QUE já foi ameaçado e tem problemas com algumas pessoas e, por isso, anda armado
; QUE apenas disso, nunca registrou nenhum boletim de ocorrência pelas ameaças; QUE nunca foi preso ou processado criminalmente; QUE trabalha como pedreiro e recebe a quantia mensal de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); QUE está trabalhando na localidade de Arraial D'Ajuda, na construção do Vilage Condomínio.

Narrados os depoimentos prestados nos autos, depreende-se que restou cabalmente comprovada a autoria delitiva por parte do apelante, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de dolo.

A versão apresentada pela defesa, sugerindo que o réu não detinha intenção de lesar o bem jurídico e desconhecia a ilicitude, atuando por necessidade de segurança pessoal, mostra-se juridicamente insustentável.

Isso porque, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, classifica-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato.

Para a sua consumação, prescinde-se da demonstração de um resultado naturalístico ou de especial fim de agir, bastando a realização de qualquer dos verbos nucleares do tipo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, o dolo exigido é o genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de portar ou transportar o armamento.

A jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios é firme e pacífica ao rechaçar a tese de que o porte de arma para defesa pessoal elidiria o crime. O ordenamento jurídico pátrio não autoriza que o cidadão se arme à margem da lei sob o pretexto genérico de autodefesa, transferindo para si o monopólio do uso da força que pertence ao Estado.

Confira-se os seguintes precedentes:

[...]
Não há falar em reconhecimento da causa excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de que o paciente adquiriu a arma de fogo com o único objetivo de se defender, porque, conforme apontado pela Corte local, não houve nos autos qualquer elemento de prova idôneo a confirmar que o acusado tenha sido, efetivamente, submetido a temor insuportável, de modo a não ser possível a escolha de outro caminho, não se afigurando ter um desentendimento como uma pessoa justificativa hábil para possuir uma arma de fogo. Ressalta-se, inclusive, Com base nos padrões sociais, o cidadão comum não pode adquirir armamentos à margem da Lei para defesa pessoal ou patrimonial, por temer atos futuros e incertos
(AGRG no HC n. 778.738/RS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 6. Uma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo do paciente, que se encontrava estacionado em uma vaga de garagem na área comum do condomínio residencial onde ele morava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se acolhe a pretensão de desclassificação delitiva para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da referida Lei. [...] (STJ; AgRg-HC 828.714; Proc. 2023/0191915-2; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 27/09/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. O perdão judicial não abrange o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por ausência de previsão legal.
O porte de arma de fogo para suposta defesa pessoal não configura a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, que se reconhece somente quando comprovada a mais absoluta impossibilidade de se exigir do agente comportamento diferente daquele adotado no caso
. (TJMG; APCR 0021894-54.2023.8.13.0433; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires; Julg. 29/01/2026; DJEMG 30/01/2026).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ARMA DE FOGO PARA AUTODEFESA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. IMPOSIÇÃO LEGAL. MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Para a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei n.10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas no tipo, não sendo exigida a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade. 2.
A alegação de que o apelante foi vítima de ameaças, as quais o levaram a adquirir a arma de fogo (de uso permitido) para promoção da sua defesa pessoal, não é fundamento capaz de justificar o porte ilegal de arma de fogo e atrair a incidência da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. 2. 1. Basta o simples porte de arma de fogo, sem autorização legal e regulamentar, para configurar o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, ainda que o réu alegue destinar-se o artefato à defesa pessoal.
3. A teor do § 2º do artigo 44 do Código Penal, nos casos em que é fixada pena privativa de liberdade superior a 1 (um) ano, não é possível a sua substituição por multa de forma exclusiva. 3. 1. Além disso, no caso concreto, a aplicação isolada de pena de multa não se mostra suficiente para repreender e prevenir nova prática delitiva, pois há registro de que o réu foi indiciado por outro crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo beneficiado pelo acordo de não persecução penal, o que demonstra sua recalcitrância em portar arma de forma ilegal. 4. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJDF; ACR 0711194-69.2023.8.07.0004; Ac. 1980894; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 20/03/2025; Publ. PJe 01/04/2025).

No que tange à alegação de erro de proibição ou falta de consciência da ilicitude, tal tese não merece prosperar.

O legislador, ao estabelecer que o desconhecimento da lei é inescusável (art. 21, do CP), exige apenas uma consciência potencial da ilicitude, a qual se faz presente no caso em exame. Não é crível que o apelante desconhecesse o caráter criminoso de portar arma de fogo e munições sem autorização, dada a ampla e ostensiva divulgação da proibição pelo Estatuto do Desarmamento em todos os meios de comunicação, inclusive mediante referendo popular.

A jurisprudência é pacífica ao asseverar que a consciência da ilicitude em crimes de armas é presumida pela repercussão social do tema. Conforme entendimento consolidado:

[...]
Não há falar em erro de proibição no tocante ao crime de posse irregular de arma de fogo, pois o legislador, ao estabelecer que o desconhecimento da Lei é inescusável, exigiu apenas uma consciência potencial da ilicitude do fato, a qual certamente se faz presente, dada a grande repercussão gerada acerca da campanha do desarmamento, veiculada por todos os meios de comunicação e informação existentes
. Não obstante o afirmado pelo acusado, em juízo, comprou o sítio de porteira fechada, e lá já tinha essas duas espingardas e essas armas ficavam penduradas na parede do sítio, perto da porta; elas eram usadas como enfeite, a defesa não demonstrou que o agente não tinha noção da ilicitude, nem teria condições de saber, em razão das circunstâncias do caso concreto. Ademais, em momento algum ao longo de seu interrogatório, o acusado tenta sustentar a versão de não possuir ciência da ilicitude de sua conduta. Pelo contrário. Em sede de audiência de instrução e julgamento, Julierme Braz Pereira confessou que, de fato, as espingardas apreendidas estavam no interior de sua residência e ficavam penduradas na parede, como enfeites.
Mesmo sendo o acusado uma pessoa de baixo grau de escolarização, não é crível o desconhecimento de que a posse ilegal de arma de fogo configuraria crime, tendo em vista tratar-se de delito combatido há considerável tempo, com ampla divulgação por todos os meios de comunicação de massa, merecendo, inclusive, o sufrágio universal por meio do referendo popular (ano de 2005), que elegeu a proibição do comércio e porte de arma, sendo exaustivamente abordados os conceitos de porte e posse e seus requisitos
. Uma vez comprovadas a materialidade e autoria delitiva por conjunto probatório seguro e não havendo qualquer excludente de ilicitude, a condenação do recorrido como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/03 é medida que se impõe. [...] (TJPB; ACr 0805880-37.2021.8.15.0251; Câmara Criminal; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 20/06/2024).

Portanto, restando devidamente caracterizados o delito e o dolo do agente, que conscientemente transportava arma de fogo de uso permitido e munições em seu veículo automotor sem a devida autorização, é inviável o acolhimento do pleito defensivo de absolvição.

Prosseguindo, a defesa insurge-se contra a espécie de pena restritiva de direitos eleita pelo juízo
a quo
, pleiteando a substituição da prestação de serviços à comunidade por interdição temporária de direitos, sob o argumento de que a medida imposta seria excessivamente gravosa à sua profissão de pedreiro.

No tocante a esse pleito subsidiário, também não assiste razão ao apelante.

A escolha da modalidade de pena restritiva de direitos é ato que se insere no poder discricionário motivado do magistrado sentenciante, que deve observar a adequação da sanção aos fins preventivos e retributivos da pena, nos estritos contornos do artigo 44, § 2º, do Código Penal.

No caso vertente, a substituição por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária atendeu plenamente aos preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

É imperioso destacar que o próprio diploma legal, no artigo 46, § 3º, do Código Penal, estabelece que a prestação de serviços à comunidade deverá ser fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho do apenado. Assim sendo, a simples alegação de que o sentenciado exerce atividade laborativa lícita não constitui, por si só, óbice ao cumprimento dessa sanção.

Eventuais particularidades referentes aos horários e à dinâmica de trabalho do apelante deverão ser levadas ao conhecimento do Juízo da Execução Penal, juízo competente e adequado para promover a necessária adequação do cumprimento da pena às reais condições de vida do condenado.

Nessa mesma linha intelectiva, destaco o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. II. Questão em discussão:2. A questão em discussão consiste na possibilidade de substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por outra modalidade, em razão da alegada incompatibilidade com a jornada de trabalho e natureza itinerante da função laboral exercida pelo apelante. III. Razões de decidir:3.
A pena de prestação de serviços à comunidade é reconhecida pela doutrina e jurisprudência como a que melhor possibilita a ressocialização do apenado mediante sua inserção em atividades de interesse social e comunitário. 4. O Superior Tribunal de Justiça manifesta preferência pela prestação de serviços à comunidade em detrimento de outras modalidades de penas restritivas de direitos, devido ao seu caráter pedagógico e ressocializador. 5. A alegação de incompatibilidade de horários com a atividade profissional não justifica, por si só, a substituição da prestação de serviços à comunidade por outra modalidade. 6. Eventuais dificuldades de compatibilização entre os horários de trabalho do condenado e o cumprimento da prestação de serviços à comunidade devem ser dirimidas perante o Juízo da Execução Penal.
7.
Nos termos do artigo 148 da LEP, o juízo da execução possui competência legal para ajustar a forma de cumprimento da pena às condições pessoais do apenado, inclusive quanto aos horários e local de prestação dos serviços.
lV. Dispositivo e tese:8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de incompatibilidade entre a jornada de trabalho e o cumprimento da prestação de serviços à comunidade não justifica a substituição desta pena por outra modalidade, cabendo ao Juízo da Execução Penal a adequação dos horários de cumprimento. -----------Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, art. 44; LEP, art. 148. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 535.284/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10/03/2020; STJ, AGRG no HC 628.988/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/03/2021. (TJRS; ACr 5005605-10.2020.8.21.0023; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Gisele Anne Vieira de Azambuja; Julg. 27/11/2025; DJERS 27/11/2025).

Logo, demonstrado que a fixação das penas restritivas de direitos ocorreu de forma legítima e proporcional, é inviável a aplicação da pretendida substituição nesta seara recursal, mantendo-se incólume a sentença primeva.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 26 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)